Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714056-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, BRENNO MARCELO LEITE ALVES, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, representada por sua curadora, contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA-ME E OUTROS, determinou a expedição do ofício de transferência de 50% do fruto da arrematação para a conta do credor (ID 123476048, origem). Nas razões (ID 34998439), aduz, inicialmente, ser portadora de distúrbios psiquiátricos, que se agravaram desde o falecimento repentino de seu esposo, em 09/07/2020 (ação de interdição n. 0719689-25.2021.8.07.0020). Sustenta que sua incapacidade antecede a intimação da penhora do imóvel, devendo o ato ser considerado nulo. Além disso, não foi pessoalmente intimada da avaliação do bem ou do leilão, acarretando o cerceamento de defesa. Argumenta a nulidade da decisão, pois contrária ao disposto no art. 843, §2o, do Código de Processo Civil. Ressalta que apesar de avaliado no valor de R$ 240.000,00, o imóvel foi arrematado por R$ 193.452,00, o que não garante ao cônjuge sobrevivente o correspondente à sua quota-parte. Acrescenta que as parcelas do financiamento vencidas a partir de 09/07/2020 (data do óbito do devedor originário) foram quitadas pela seguradora, considerando o evento morte, tornando o imóvel impenhorável, nos termos do art. 833, inciso VI, do diploma processual. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, devendo os atos expropriatórios ficarem sobrestados até o julgamento da ação n. 0744019-46.2021.8.07.0001. No mérito, busca a confirmação da liminar e o reconhecimento da nulidade da intimação sobre a penhora, avaliação e hasta pública. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001, determinou a expedição do ofício de transferência de 50% do fruto da arrematação para a conta do credor (ID 123476048, origem). Assim, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Compulsando os autos de origem, retira-se o parecer do Ministério Público sobre o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e dos atos expropriatórios (ID 117775992, origem): “De início, cumpre delimitar o objeto de análise trazida ao conhecimento do Parquet, qual seja, a suspensão deste cumprimento de sentença em razão perda da capacidade de fato da requerida ANNA MAGDALENA (decisão de 14/12/2021, Ação de Curatela n° 0719689- 25.2021.8.07.0020, da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras). Alega a executada, em suma, que seu estado de saúde mental a manteve afastada da realidade, fato que prejudicou seu direito de defesa, pelo que requer a restituição de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Também aduz a aplicação do art. 313, I, do CPC, no sentido de que esta executória seja suspensa até que haja o julgamento final da referida ação de curatela. (...) Dispõe o art. 313, I, do CPC que o processo será suspenso em caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Quanto à perda de capacidade processual, registre-se, por oportuno, que a referida suspensão tem a finalidade de conceder à parte tempo para regularizar sua representação. (...) Quanto à ocorrência do vício na regularidade de representação processual, entendo inexistente, tendo em vista que a executada ANNA MAGDALENA encontra-se representada nos autos por sua curadora provisória, Juliana Pereira da Silva, conforme denota decisão e procuração juntadas sob os IDs 116182673 e 116182671, respectivamente. Por tais razões, não se justifica a suspensão deste cumprimento de sentença exclusivamente para se aguardar o julgamento da ação de curatela, ou qualquer outra que não tenha pertinência direta com esta executória. Quanto ao pleito de restituição de prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco deve prosperar, ao parecer do Ministério Público. Tem-se que a curatela provisória a que se submete a executada foi fixada apenas em 14/12/2021 (ID 116182673), enquanto que há nos autos certidão oficial (ID 88380105) que atesta a citação da mesma em 09/04/2021. Não há que se falar, portanto, em cerceamento do direito de defesa. No mais, o que se pretende discutir em eventual impugnação é tema que não faz parte do escopo deste processo executório. A ação de cumprimento de sentença não é ambiente apropriado à discussão sobre quais bens pertencem ou não ao inventário, devendo tal tópico ser assunto de ação específica. Assim os fatos, oficia o Ministério Público pela improcedência dos pleitos manejados pela executada em em sua peça de ID 116182669, e pelo regular prosseguimento dos atos expropriatórios relativos ao imóvel de matrícula 125.626, desde que resguardados pelo Juízo os direitos de meação que ostenta a executada ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO”. Com efeito, em sede de cognição sumária, deixo de observar o cerceamento de defesa da agravante, uma vez que a curatela provisória foi fixada apenas em 14/12/2021 (ID 116182673), data posterior ao recebimento da intimação acerca da penhora e avaliação do imóvel, em 06/07/2021 (ID 96885907). Ademais, consoante destacado nos autos dos Agravos de Instrumento n. 0707677-05.2022.8.07.0000 e n. 0707677-05.2022.8.07.0000, o ajuizamento da ação de nulidade da escritura de inventário extrajudicial e partilha (Processo n. 0744019-46/2021) não tem o condão de obstar o direito do exequente, pois a dívida originária pertencia ao de cujus, e não aos herdeiros ou à meeira. Por outro lado, no tocante à alegada violação ao disposto no §2o do art. 843 do CPC, merece ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, devendo ser resguardado, ao menos até o julgamento do mérito recursal, o equivalente à 50% do valor da avaliação ao cônjuge meeiro não executado. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. RESERVA DA MEAÇÃO AO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. METADE DO VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 843 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial. 1.1. Decisão que determinou o levantamento, em favor da esposa do executado, de montante, a título de meação, equivalente à quota-parte que lhe cabe, correspondente à metade do valor de avaliação do bem imóvel levado a leilão judicial. 1.2. Tese recursal do credor sustentando que a meação da coproprietária não executada consiste em metade do produto da alienação do bem indivisível alienado. 2. Uma vez leiloado imóvel do devedor, ao cônjuge não executado é assegurado, a título de meação, metade do valor da avaliação do bem (art. 843, § 2o, CPC). 3. Jurisprudência: "Cuida-se de agravo de instrumento, em ação de execução, contra a decisão do juízo a quo que determinou que o valor do bem levado à hasta pública seria estimado com base na avaliação, e não no da arrematação. 2. Considerando que se trata de bem indivisível, o cônjuge meeiro não devedor tem direito ao produto da alienação, com base no valor da avaliação, nos termos do art. 843, § 2o, do Código de Processo Civil." (20160020457787AGI, Relator: Silva Lemos, 5a Turma Cível, DJE: 06/04/201). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1102885, 07037636920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, conforme o laudo de ID 104417601, o imóvel foi avaliado em R$ 240.000,00, devendo ser resguardada a meação a que faz jus a agravante no equivalente a 50% dessa quantia, nos termos do art. 843, §2o, do CPC. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para resguardar a meação da agravante em valor equivalente a 50% do valor da avaliação, até o julgamento do mérito recursal. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Informe-se, com urgência, o juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator